Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743749-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0703369-87.2022.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado (id 132537883 dos autos originários). O agravante alega que não restou demonstrada a alegada mora. Menciona os arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a comprovação da mora é o único requisito para que o credor fiduciário requeira a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Argumenta que o ônus de comprovar a mora do devedor é da instituição financeira credora, como fato constitutivo do seu direito, que deverá ser atendido quando da propositura da demanda. Acrescenta que a notificação extrajudicial usada como fundamentação da ação principal e do deferimento da liminar foi enviada a um endereço estranho do disposto no contrato. Explica que o endereço para onde foi enviada a notificação se trata da loja de carros onde adquiriu o veículo objeto da lide e não ao seu endereço, conforme registrado no contrato. Aponta que reside em cidade do Estado de Goiás, de modo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para o processamento e ajuizamento da ação principal, mas que a questão somente será abordada em contestação. Destaca que o envio da notificação para endereço diverso do contrato tornou impossível que a notificação fosse por ele recebida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que não foi comprovada a sua constituição em mora com o envio da notificação e o requisito legal não foi preenchido. Alega a existência de perigo da demora porquanto seu filho é motorista de uber e utiliza o veículo apreendido para o desempenho de sua atividade laboral. Acrescenta que o veículo é essencial para a subsistência de sua família. Requer a gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para revogar a liminar e determinar a imediata restituição do veículo sob pena de multa diária. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela provisória, extinguir a ação principal e determinar a baixa da restrição inserida no prontuário do veículo por meio do Sistema de Restrições de Veículos Automotores (Renajud). O preparo não foi recolhido. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário. O agravante afirmou que reside na cidade de Valparaíso do Goiás/GO e que seu endereço consta na cédula de crédito bancário firmada com o agravado (id 52829470). O agravado não apresentou manifestação no prazo legal (id 52834083). É o breve relatório. Decido. Registra-se, de início, que a manifestação apresentada pelo agravado não será analisada porquanto foi apresentada de forma intempestiva. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos citados. Verifico, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário. Extrai-se dos autos que o agravante firmou cédula de crédito bancário, garantida com alienação fiduciária, para a aquisição de veículo. Mencionado contrato possui no campo endereço do emitente a seguinte informação: Quadra 1, 27, casa, Valparaíso II, Valparaíso de Goiás/GO (id 132426440 dos autos originários). O endereço supracitado coincide com o defendido pelo agravante no presente recurso e constante nos comprovantes de residência apresentados em id 52829471. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, travada entre consumidor e instituição financeira. A competência para a proposituras de ação nesses casos é definida pela regra disposta no art. 6o, incs. VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito de acesso à justiça e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, nesse sentido, orienta que o consumidor seja demandado em seu domicílio. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, o que impõe que a competência seja absoluta e declinável de ofício pelo juiz. A competência absoluta está relacionada aos critérios material e funcional. Prevalece o interesse público na fixação da competência absoluta, que se caracteriza por ser improrrogável e insuscetível de modificação por convenção das partes. A incompetência absoluta pode ser alegada pelas partes ou pelo Ministério Público, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ou declarada de ofício pelo juiz ou tribunal (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil). Eventual documento assinado pelo consumidor em sentido contrário, portanto, não prevalece frente ao comando normativo. Ressalte-se que a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa, não tem aplicação às demandas consumeristas. Nesse sentido, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou, no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, a seguinte tese: Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. A ação originária, portanto, deveria ter sido proposta no foro do domicílio do agravante, determinado pelo endereço constante do contrato de alienação fiduciária, competente para o seu julgamento e processamento. Reputo inusitado, no mínimo, o fato de a notificação do Agravante ter sido encaminhada a concessionária Chevrolet Pedragon Brasília. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada